Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. TEMA 988/STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. In casu, não há urgência na produção imediata da prova testemunhal, nem risco de inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação.
3. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe verificar a necessidade ou não da sua realização ao longo da instrução probatória, ressalvados os casos de evidente prejuízo ao contraditório ou à celeridade processual.
4. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime.